Tribunal: TJDFT
Processo: 0750090-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019 E EC No 113/2021. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos alegando omissão quanto à análise da constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ e da correta interpretação da Emenda Constitucional no 113/2021. Requerem o prequestionamento das matérias para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente no tocante à análise da constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ e da Emenda Constitucional no 113/2021, com vistas ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisa expressamente os dispositivos impugnados, reconhecendo a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com fundamento na competência do Conselho para disciplinar a gestão de precatórios, conforme art. 103-B da CF.
4. O acórdão também enfrenta a aplicação da EC no 113/2021 e sua compatibilidade com a incidência da Taxa Selic sobre débitos da Fazenda Pública, afastando a ocorrência de anatocismo, bis in idem ou afronta a precedentes vinculantes.
5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal afasta a necessidade de refutar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
6. A mera divergência da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração, os quais não se prestam ao reexame do mérito da decisão.
7. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, de modo que os dispositivos legais invocados são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento de Embargos de Declaração não configura omissão quando a matéria suscitada foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido.
2. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, é compatível com a Constituição Federal e com a EC no 113/2021, não havendo vício em sua aplicação à atualização de precatórios.
3. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado de débitos da Fazenda Pública não configura anatocismo.
4. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 103-B; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0719795-42.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 12.09.2024; TJDFT, AI 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 11.09.2024.